Tribunal: TJSP
Processo: 0004897-39.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (50 PINOS DE COCAÍNA E 02 PORÇÕES DE MACONHA) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO OU SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – QUANTIDADE E VARIEDADE QUE AFASTAM O CONSUMO PRÓPRIO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE RIGOR – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS OS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (50 PINOS DE COCAÍNA E 02 PORÇÕES DE MACONHA) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO OU SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – QUANTIDADE E VARIEDADE QUE AFASTAM O CONSUMO PRÓPRIO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE RIGOR – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS OS ACRÉSCIMOS – OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.